Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726971-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS REQUERIDO: RODRIGO CHALUB PRANDI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACÁCIAS, em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade da eleição realizada para a escolha do novo mandato de síndico e determinou a instauração de novo processo de eleição, no prazo máximo de 15 dias. Não obstante as razões apresentadas pelo condomínio apelante, conforme delineado na decisão monocrática, para a atribuição do efeito suspensivo, necessário à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, da viabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal e o perigo na demora (periculum in mora) e, na hipótese dos autos, não se vislumbram os requisitos necessários para amparar a pretensão de tutela de urgência. Ressalta-se, ainda, que existem várias alternativas viáveis para a realização de votação/eleição para um novo corpo diretivo do condomínio, inclusive sem custos adicionais, cuja validade ou legalidade não poderão ser contestadas, de modo que não há motivo para prorrogar a realização da nova eleição. Mantenho a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora